Tribunal: TJDFT
Processo: 0746255-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de SABRYNA BEATRYZ DOS SANTOS MELO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, pela qual converteu a prisão em flagrante da ora paciente, em custódia preventiva. Sustenta a ilustre Impetrante, em síntese, que o referido e r. decreto prisional é ilegal, por não ter havido pedido por parte do ilustre representante do Ministério Público. Nesse sentido, assevera que o ilustre Órgão do Parquet, presente à audiência, ao contrário, requereu a aplicação de medida substitutiva à prisão, tendo o d. magistrado do NAC, entretanto, convertido, de ofício, o flagrante em prisão preventiva, não obstante a dicção contida no artigo 311 do CPP, com a redação que lhe foi introduzida pela Lei 13.964/2019, impedir tal prática. Por outro lado, pondera que a prisão cautelar, no caso, não é a medida mais adequada, isso porque a custodiada é primária e não possui maus antecedentes, além de o crime a ela imputado (tráfico de entorpecentes) não ter sido cometido com violência ou grave ameaça. Além disso, argumenta que, em caso de condenação, é provável que incida a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei de Drogas (“tráfico privilegiado”). Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional combatido, por considero-la ilegal. Subsidiariamente, postula pela concessão de liberdade provisória em favor da paciente, ainda que debaixo de imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Brevemente relatado, decido. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, a equipe policial foi acionada por populares na madrugada do dia 18/10/2020, em razão de supostos disparos de arma de fogo na região do Setor Residencial Leste, em Planaltina/DF. Ao chegar no local, “a guarnição policial visualizou um indivíduo saindo lote 25 (...), ocasião em que ele foi abordado no portão e indagado acerca da denúncia, tendo o indivíduo negado a ocorrência dos disparos no local e dito que havia naquele momento uma festa dos seus familiares no lote ao lado do dele. O depoente esclarece que nenhuma cápsula foi encontrada na via pública, todavia as informações preliminares alertam que duas mulheres (...) teriam recolhido todas as cápsulas" (...). Ainda de acordo com o que anotado no auto de prisão em flagrante, os policiais iniciaram buscas dentro do lote, quando encontraram substância similar à maconha dentro da caixa de esgoto. Segundo informaram os policiais, o homem que até então se encontrava detido – JUAN GLEISSON – conseguiu fugir. SABRYNA BEATRYZ DOS SANTOS MELO, encontrada dentro do lote, “disse ser namorada de JUAN GLEISSON, mas que a droga encontrada pertenceria a ela, tendo a porção sido adquirida na região da Ceilândia/DF, pelo valor em torno de R$ 1.500,00 e destinada a venda fracionada” (pgs. 4/5). A flagranteada SABRYNA declarou, já na delegacia, que havia comprado o “tablete” de maconha por R$ 1.900,00, no intuito de revendê-lo em frações; que planejava “vendê-lo após terminar os seus estudos do ensino médio”; e “que começou a vender a droga maconha a partir dos seus 14 anos de idade” (pg. 7). Consoante apontado no laudo preliminar, a substância apreendida corresponde ao entorpecente conhecido vulgarmente como maconha e possui peso de 490 gramas (pgs. 12/ 15). O ilustre representante do Ministério Público oficiou pela concessão de liberdade provisória à autuada, com a fixação de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar no período noturno (pgs. 31/32). Entretanto, o d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 36/44): “No caso em análise, após analisar os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos para a manutenção da prisão cautelar do autuado. Contudo, antes de expor as razões que me fazem concluir nesse sentido, é importante fazer um destaque quanto à possibilidade de o magistrado converter, em audiência de custódia, a prisão em flagrante em prisão preventiva independentemente de prévio requerimento. Isso porque, com a reforma promovida no Código de Processo Penal - CPP pela Lei no 13.964/19, alguns dispositivos do Código foram reformados para retirar do juiz a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, seja na fase do inquérito ou na fase judicial. Com essas mudanças, intensificou-se na doutrina e também na jurisprudência o debate sobre a possibilidade de o juiz, mesmo sem provocação prévia, converter o flagrante em preventiva de ofício. Na ótica deste magistrado, a conversão do flagrante em preventiva é ato judicial perfeitamente legal e constitucional, e isso por várias razões, mas as principais são: (1) a reforma não trouxe nenhuma novidade a respeito do tema e a jurisprudência anterior já se posicionava majoritariamente pela possibilidade da conversão de ofício; (2) a conversão de ofício foi uma escolha do Poder Legislativo e não ofende o Sistema Acusatório (ou ao menos não ofende o seu núcleo essencial). É o que passo a demonstrar: Apesar de todas as reformas feitas pelo Legislador com a Lei 13.964/19, ele não alterou a redação do art. 310 do CPP. Em verdade, houve, sim, alteração, mas em momento algum a lei passou a exigir provocação para a conversão do flagrante em preventiva. É ver a redação do artigo: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (...) Nota-se que, numa interpretação literal do artigo, a mensagem da lei é clara: o juiz “deverá” converter a prisão em flagrante em preventiva caso os requisitos estejam presentes. E, neste caso, a lei não traz nenhuma condicionante além da presença dos requisitos do art. 312 e do art. 282, § 6o, ambos do CPP. Ou seja, segundo a interpretação literal do art. 310, se os requisitos da prisão preventiva estiverem presentes, a conversão deve ser feita, independentemente de prévio requerimento. Dessa forma, no que se refere à conversão do flagrante em prisão preventiva, o Código de Processo Penal, mesmo com a reforma trazida pela Lei no 13.964/19, continua com a mesma normatividade de antes. E, interpretando essa redação, o Poder Judiciário já havia firmado jurisprudência amplamente majoritária pela possibilidade de conversão do flagrante em preventiva mesmo sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. (...). Feita esta consideração inicial, entendo que o caso dos autos exige, sim, a segregação cautelar do autuado (...). A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de no 6088/2020, comprovando que, com a autuada, foram encontrados quase meio quilo de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ela. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois e inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quase meio quilo de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. (...) Ocorre que, além disso, noto que a autuada, que atualmente conta com 20 (vinte) anos de idade, confessou que comercializa drogas desde os seus 14 (quatorze) anos, ou seja, já há 06 (seis) anos, o que demonstra sua reiteração criminosa e, consequentemente, a necessidade de decretação de sua prisão preventiva”. Diante desse cenário, conforme retratado neste breve histórico processual, e por um juízo de restrita delibação, entendo não existir ilegalidade quanto à conversão da prisão em flagrante em segregação preventiva. Com efeito, apesar de a Lei 13.964/19 ter alterado o disposto no art. 311 do CPP, de forma a retirar do juiz a possibilidade de decretar de oficio a prisão preventiva, nada dispôs em relação ao procedimento específico da conversão, previsto no art. 310, II, do mesmo diploma legal, in verbis: “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011) III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011) (...) Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019” . Nesse ponto, apesar de o c. STJ ter sinalizado a possibilidade de alterar seu entendimento a respeito do tema, certo é que ainda é prevalente naquele colendo Sodalício a orientação no sen tido da legalidade da conversão pelo magistrado, inclusive por meio de tese (Tema 10 em Direito Processual Penal): “Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP”. Aliás, em julgamento recente, aquela c. Corte decidiu no sentido de que “Embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP” (AgRg no HC 611.940/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, é consolidada a orientação de que a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva permanece possível, mesmo após as alterações advindas da lei 13.964/2019, in verbis: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E CONCURSO DE PESSOAS. (...) 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois se trata de possibilidade prevista no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo sido apenas vedado ao magistrado decretar, de ofício, a segregação cautelar na hipótese do art. 311 do Código de Processo Penal em face das alterações introduzidas pela Lei no 13.964/2019” (Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Passando à análise do segundo fundamento da impetração, entretanto, tenho para mim que a d. Impetrante tem razão em relação à desproporcionalidade da prisão cautelar da paciente, haja vista o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, que diz: “(...) a prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”. Conforme enfatiza o processualista Norberto Avena, “sob pena de implicar constrangimento ilegal, além da observância aos pressupostos que a justifiquem (art. 312) e às hipóteses de sua admissão (art. 313), a decretação da custódia no caso concreto exige a constatação, pelo juiz, da impossibilidade de sua substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do CPP” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método. 6a edição. Pg. 963). No caso em exame, o crime não engloba os elementos da grave ameaça ou violência à pessoa. Além disso, em que pese reconhecer os danos que o tráfico de entorpecentes causa à coletividade, entendo que a decretação da prisão sob o fundamento da garantia à ordem pública exige circunstância específica a justificá-la, sob pena de se tornar a segregação automática e decorrente do tipo apenas considerado abstratamente. É preciso arrazoar que a custodiada é primária e, apesar da declaração no sentido de que já havia vendido drogas, acredito não se tratar de condição que, por si só, justifique a prisão preventiva, medida a ser avaliada sempre como excepcional e apenas viável quando as demais não cumprirem com sua finalidade. O próprio ilustre representante do Ministério Público, ao se pronunciar previamente à audiência de custódia, oficiou pela concessão da liberdade provisória à autuada, baseando-se, sobretudo, na condição de primariedade da paciente. É certo que a primariedade não representa, por si só, fator para o afastamento da prisão provisória, quando necessária. Contudo, diante do contexto, a imposição de medidas cautelares diversas parece atender à finalidade perseguida com a prisão, que é meramente cautelar. Por outro lado, a pandemia decorrente da Covid-19, fato notório, também deve ser ponderado para reforçar a excepcionalidade da prisão provisória, na medida em que, apesar de todas as ações sanitárias aplicadas ao sistema carcerário, trata-se de um ambiente naturalmente mais propício à infecção. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR e concedo em favor da paciente a liberdade provisória, mediante as seguintes medidas alternativas, previstas no art. 319 do CPP: 1) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a ser fixados pelo d. magistrado do conhecimento; 2) Proibição de a custodiada ausentar-se da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, sem autorização prévia do d. juízo; 3) Recolhimento domiciliar no período noturno e em dias de folga, das 20 às 6h; e, 4) Monitoração eletrônica. Nesse sentido, oficie-se ao juízo da MM. Vara de origem, para ciência desta decisão, bem como para que expeça o mandado de monitoração eletrônica, em atenção à Portaria GC no 141/2017. Paralelamente, determino que a d. Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal expeça o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver a paciente presa, e encaminhe tal documento ao d. juízo de origem, para cadastro no NNMP 2.0., conforme Resolução CNJ 251. Requisitem-se informações à d. autoridade indicada como coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. I.